Tribunal: TJSP
Processo: 1016572-21.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Encerramento irregular de conta corrente. Instituição bancária que não comprovou o envio de notificação prévia com prazo de 30 dias. Requisito previsto no art. 12, I, da Resolução no 2.025/1993, do BACEN. Danos morais configurados. Autora que não comprovou a alegada ocorrência de negativação ou protesto de títulos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Encerramento irregular de conta corrente. Instituição bancária que não comprovou o envio de notificação prévia com prazo de 30 dias. Requisito previsto no art. 12, I, da Resolução no 2.025/1993, do BACEN. Danos morais configurados. Autora que não comprovou a alegada ocorrência de negativação ou protesto de títulos. Boletos enviados pelo Tabelião em data anterior ao encerramento da conta. Documentos que não se relacionam ao prejuízo de ordem moral sofrido pela autora. Ausência de reclamo administrativo. E-mails trocados entre as partes que referem-se a contratação de crédito, sem qualquer menção ao encerramento da conta. Indenização reduzida para R$ 3.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.